Tribunal: TJSP
Processo: 0020778-93.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – SEGURO HABITACIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em seguro habitacional. Matéria recursal inserida no âmbito da competência da 01a Subseção de Direito Privado dessa Egrégia Corte de Justiça Bandeirante, nos termos do artigo 5o, itensI.22 da Resolução no 623/2013. Competência por

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – SEGURO HABITACIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em seguro habitacional. Matéria recursal inserida no âmbito da competência da 01a Subseção de Direito Privado dessa Egrégia Corte de Justiça Bandeirante, nos termos do artigo 5o, itensI.22 da Resolução no 623/2013. Competência por motivo de prevenção, outrossim, que não prevalece diante da compentência em razão da matéria. Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitante ( 10a Câmara de Direito Privado ) para apreciar a julgar a matéria questionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020778-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 10a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado 14a CAMARA DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
procedente o conflito para reconhecer a competência da 10a Câmara de Direito
Privado (suscitante) para apreciar a matéria questionada, por votação unânime, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE
GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020778-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de competência no 0020778-93.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo – Foro Central Cível.
22a Vara Cível.
Processo de origem no 2005196-19.2020.8.26.0000.
Prolator ( a ): Juiz Mário Chiuvite Júnior.
Suscitante ( s ): 10a Câmara de Direito Privado.
Suscitada ( s ): 14a Câmara de Direito Privado.
Interessado ( s ): Zurich Santander Brasil Seguro e Previdência Sociedade
Anônima; João Gabriel Sampaio Messias Ribeiro.
Interessado ( s ): Pedro Augusto Sampaio Messias Ribeiro.
VOTO No 48.795/2020.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – SEGURO
HABITACIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A competência se fixa pela
causa de pedir. Demanda fundada em seguro habitacional. Matéria
recursal inserida no âmbito da competência da 01a Subseção de
Direito Privado dessa Egrégia Corte de Justiça Bandeirante, nos
termos do artigo 5o, itensI.22 da Resolução no 623/2013.
Competência por motivo de prevenção, outrossim, que não
prevalece diante da compentência em razão da matéria. Conflito
de competência procedente para reconhecer a competência da
Colenda Câmara suscitante ( 10a Câmara de Direito Privado ) para
apreciar a julgar a matéria questionada.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pela Egrégia 10a Câmara de Direito Privado,
nos autos do agravo de instrumento no 2005196-19.2020.8.26.0000,
em face da d declinatória da Colenda 34a Câmara de Direito
Privado, em autos de obrigação de fazer fundada em seguro
habitacional, em fase de cumprimento de sentença, movida por
Espólio de Corinto Luís Ribeiro ( representado por seus filhos e
herdeiros ) contra Zurich Santander Brasil Seguros Sociedade
Anônima, em fase de cumprimento de sentença.
A Câmara suscitada ( 14a Câmara
de Direito Privado ), em Acórdão relatado pelo insigne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020778-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Desembargador Gilson Delgado Miranda declinou de sua
competência, afirmando se tratar de demanda fundada em seguro
habitacional, de competência preferencial da 01a Subseção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante ( Acórdão de
folhas 121/124 ).
A Câmara suscitante ( 10a Câmara
de Direito Privado ), no entanto, em decisão relatada pelo insigne
Desembargador J. B. Paula Lima, firmou entendimento no sentido de
que, “in casu”, existe prevenção da Colenda Câmara suscitante,
razão pela qual devem os autos serem por ela apreciados. Suscitou o
presente conflito negativo competência ( Acórdão de folhas 130/134 ).
Vieram-me os autos.
Este é o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer, movida por Espólio de Corinto Luís Ribeiro ( representado por
seus filhos e herdeiros ) contra Zurich Santander Brasil Seguros
Sociedade Anônima, em fase de cumprimento de sentença. Em
síntese, busca o autor compelir a requerida a quitar o contrato de
financiamento pactuado, em virtude da existência de seguro
habitacional ( contrato às folhas 25/28 dos autos principais ).
Consoante cediço, a competência
se fixa pela causa de pedir. E através da ação em exame, tem-se,
destarte, que a demanda se encontra fundada em seguro habitacional.
Ou seja, trata-se de matéria afeta, preferencialmente à I Subseção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal, uma vez que entre outras
considerações aponta a Resolução 623/13 em seu item I.22 que lhe
pertence a competência preferencial para o julgamento das “ações e
execuções relativas a seguro habitacional”
Logo,
a
competência
para
apreciar e julgar o feito é da 01a Subsecção de Direito Privado, deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020778-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Egrégio Tribunal Bandeirante. Destarte, tem-se que a Colenda 10a
Câmara de Direito Privado possui competência preferencial para
apreciar o presente recurso.
Outrossim, cumpre consignar que
a prevenção gerada pelo recurso julgado pela Câmara suscitada não
pode prevalece sobre a divisão das matérias, a qual visa a facilitar o
serviço dos gabinetes de trabalho, propiciando a elaboração de
decisões mais adequadas e especializadas aos assuntos envolvidos,
sendo, portanto, inaplicável na hipótese o artigo 105 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
Acrescenta-se que “a definição da
competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza
jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir” (
Conflito de Competência no 108.138-SC, 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, votação unânime, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, em 25/8/10, gn ).
Concluindo: com fulcro no artigo
957 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como nos artigos
32, parágrafo 1o, 103 e 200 do Regimento Interno, julga-se
procedente o conflito e declara-se competente a 10a Câmara de
Direito Privado desta Egrégia Corte Bandeirante ( Câmara
suscitante ) para o julgamento do recurso.
Ante
o
exposto,
julga-se
procedente o conflito para reconhecer a competência da 10a Câmara
de Direito Privado ( suscitante ) para apreciar a matéria
questionada, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR